Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-09.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. INJÚRIAS RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIFAMAÇÃO. RETRATAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condenar a ora apelante nas penas dos artigos 139, caput (por duas vezes), e 140, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, também do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, referente às difamações, da qual foi isenta nos termos do art. 143 do CP. E, de 01 (um) mês de detenção, referente à injuria, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos. Ademais, a sentenciada foi condenada a pagar para cada vítima R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja absolvida. Em relação ao crime previsto no art. 140, caput, do CP, sustenta a atipicidade da conduta ante a ausência de animus injuriandi, haja vista a existência de injúrias recíprocas proferidas pelas partes. Quanto ao delito de difamação (art. 139, CP), defende que, diante da retratação, ela deveria ter sido absolvida, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP, que trata de circunstâncias que excluem o crime ou isentam de pena. Por fim, impugna a condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência probatória acerca do dano, acrescentando a sua incapacidade financeira para tanto. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Contrarrazões das querelantes e manifestação ministerial em segundo grau, pugnando pelo não provimento do recurso.
4. Inicialmente, cumpre observar que o crime de injúria diz respeito à honra subjetiva, ou seja, ao sentimento que cada um tem acerca de seus próprios atributos físicos, morais ou intelectuais. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, isto é, a intenção deliberada de atingir a honra subjetiva da vítima. A injúria difere dos outros crimes contra a honra porque é o único deles em que o agente não atribui um fato determinado ao ofendido. No crime em tela não há imputação de fatos criminosos (calúnia) ou desonrosos (difamação), mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima (fatos vagos, genéricos ou difusos) capaz de lhe ofender a dignidade ou o decoro. Desta feita, como não há imputação de fato, mas a opinião que o agente emite sobre o ofendido, a exceção da verdade não é admitida. De igual modo, não é cabível a retratação na injúria, tendo em vista que esta atinge a honra subjetiva, de modo que a retratação não teria o condão de reparar o mal ocasionado. Já nos casos de calúnia e difamação, que têm como objeto a honra objetiva, a retratação pode ocasionar um efeito reparador da reputação da vítima no seio social, motivo pelo qual tal instituto é aplicável a esses crimes.
5. Da análise do acervo probatório carreado aos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de injúria praticado em detrimento da vítima Danielly e do crime de difamação em face de Danielly e de Joelma restaram devidamente demonstradas, especialmente pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela confissão da apelante, bem como pelos documentos de IDs 170090715 e 170090720.
6. Ressalte-se que somente nos casos em que o ofendido, de forma reprovável, provoca diretamente a injúria, bem como naqueles casos em que o ofensor pratique a retorsão imediata, que configure outra injúria, o juiz deverá deixar de aplicar a pena, conforme previsão expressa na legislação penal (art. 140, § 1o, do CP) e extinguir a punibilidade pelo perdão judicial com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal. Ocorre que, no caso em tela, não há qualquer comprovação de que houve ofensas recíprocas. Desta feita, as palavras de baixo calão proferidas contra a menor não deixam dúvidas acerca do animus injuriandi da querelada, justificando, pois, o decreto condenatório em seu desfavor.
7. No que tange à pretensão da recorrente para que seja absolvida quanto ao crime de difamação ante a sua retratação, cumpre observar que, segundo o art. 143 do Código Penal, o querelado (ofensor) pode, antes da sentença, retratar-se da difamação, em razão do que fica isento de pena. Percebe-se, assim, que tal instituto é causa de extinção de punibilidade nos termos do artigo 107, VI, CP. A extinção da punibilidade ocorre quando o Estado não mais pode penalizar o indivíduo pelo ato ilícito cometido. Desta feita, a extinção da punibilidade não se confunde com a absolvição. Enquanto a extinção encerra a aplicação de sanções, a absolvição declara a inocência do acusado, eliminando sua responsabilidade criminal. Portanto, não há que se falar em absolvição no presente caso.
8. Quanto à fixação de indenização mínima em favor das vítimas, a título de danos morais, cabe destacar que é inconteste que a conduta da querelada foi apta a ferir os direitos da personalidade das querelantes, visto que estas foram desmoralizadas ao serem gravemente ofendidas, o que, por óbvio, é capaz de causar-lhes constrangimento e abalo emocional. Desse modo, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pelas querelantes e pelo Ministério Público e considerando o prejuízo a esta em face do ocorrido, mostra-se irretocável a sentença que condenou a ré a indenizá-las pelos danos morais provocados, em atenção ao disposto no art. 387, IV, do CPP.
9. Por fim, em relação ao valor fixado para indenizar os danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrada que a sentença esteve dissociada dos valores que ensejaram sua valoração, mas, no caso sob análise, o valor foi fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais utilizados usualmente para a fixação do quantum debeatur.
10. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.